Tribunal: TJES
Processo: 0011650-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011650-71.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MANOEL SILVA DOS PASSOS

APELADO: GUSTAVO SCARDUA DE ARAUJO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. CONTRATO DE MÚTUO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil. 2 - As provas produzidas no processo demonstram que o título que lastreia a Execução contém declaração falsa, já que, de acordo com o instrumento contratual, as partes teriam ajustado um contrato de mútuo, negócio jurídico que não restou comprovado. 3 - Não se pode admitir que o instrumento contratual que se refere a um mútuo seja considerado título apto a instruir uma execução para recebimento de valores relativos a compra e venda de caminhões. 4 – Recurso desprovido. Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011650-71.2018.8.08.0048

APELANTE
: JOÃO MANOEL SILVA DOS PASSOS

APELADO:
GUSTAVO SCARDUA DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação em razão da sentença (fls. 795-796) por meio da qual a MM Juíza acolheu os presentes Embargos à Execução para reconhecer a nulidade da Execução, por ausência de título executivo.

Os Autores requerem a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pretensão que é impugnada pelos Requeridos.

Do pedido de concessão da gratuidade judiciária

O Apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pedido que foi impugnado pelo Apelado.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380).

Acerca deste tema, comentam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

A prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. (...) (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., Revista dos Tribunais, p. 1459).

No que se refere às pessoas físicas, a simples afirmação da parte de impossibilidade de arcar com as custas do processo, salvo prova em sentido contrário, é suficiente para a concessão do benefício.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, especialmente os documentos que instruem a petição constante no ID 7236691, não vislumbro a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

O Apelante é aposentado pelo INSS, possui alguns empréstimos que são descontados de seus proventos e não há nada nos autos que infirme a sua declaração de hipossuficiência.

O simples fato de estar residindo no exterior, por si só, não demonstra que possui condições de arcar com os custos do processo, especialmente considerando que se trata de pessoa idosa que, sabidamente, tem sua força de trabalho diminuída.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O direito ao benefício da justiça gratuita à pessoa física se satisfaz com a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário. E a prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. Preliminar acolhida para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes, com efeitos retroativos à data da contestação. [...] (TJES, Apelação Cível, 056130020631, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que os apelantes realmente não se mostram capazes de suportar as custas judiciais sem prejuízo dos próprios sustentos e de suas famílias. Sob esta ótica, tratando-se de pessoas físicas, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável aos recorrentes. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso dos agravantes ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível, 048170147622, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/02/2023, Data da Publicação no Diário: 24/02/2023).

Restou demonstrado nos autos que o Apelante não pode arcar com os custos da presente ação sem prejuízo de seu sustento, inviabilizando o acesso à justiça.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

Ademais, o Apelado não apresentou provas concretas e evidentes que demonstrem que o Apelante não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Neste sentido temos:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...] . (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013). 2 - Não há elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da recorrida. 3 - A mera contratação de advogado particular não se demonstra suficiente, por si só, a afastar a possibilidade da Assistência Judiciária Gratuita. 4 - A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as despesas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte.
Precedente do STJ. (TJES, Apelação Cível, 064190003976, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 5 - Os elementos dos autos não induzem que a recorrida tenha liquidez necessária para arcar com as custas processuais. 6 Tratando-se a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita de incidente processual, descabe condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Apelação nº 24070111760, Relator Designado: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) 7 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024151599925, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 01/09/2022).

[...] 1. Muito embora o apelado questione o deferimento da gratuidade da justiça em prol do apelante, não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira do autor de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 048150086626, Relator: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)

Assim, restando comprovado que o Apelante faz jus à gratuidade judiciária, defiro o benefício.

Do mérito

O Apelante ajuizou Ação de Execução em face do Apelado objetivando o recebimento do valor constante em um contrato de mútuo, ou seja, apresentou tal contrato como título executivo.

O Apelado opôs os presentes embargos alegando (1) a invalidade do título executivo que embasa a ação executória por conter negócio jurídico simulado e (2) a existência de vício de manifestação de vontade.

A MMª Juíza acolheu os embargos ressaltando que:

In casu
, tenho que a hipótese dos autos se amolda na previsão legal do inciso II, uma vez que a declaração de que houve empréstimo de quantia em dinheiro, equivalente a R$ 1.800.000,00, não é verdadeira.

É o que evidencia os documentos juntados pelo próprio embargado, os quais corroboram a alegação do embargante de que o negócio jurídico entabulado com a Suprema Locações é relativo à aquisição de caminhões, conforme se vê nos e-mails juntados às fls. 694/695.

Os referidos e-mails foram juntados, como dito, pelo embargado para, nas suas próprias palavras, dar cumprimento ao determinado [...] relativo ao mútuo realizado e vivenciado (fl. 693), e ao estarem neles descritos o repasse de caminhões, evidenciam com clareza que o negócio jurídico, de fato, foi aquele alegado pelo embargante e não o empréstimo de dinheiro.

Além disso, em diversas oportunidades o embargante questiona acerca da prova da transferência do dinheiro pelo embargado, inclusive foi proferido despacho determinando a intimação do embargado para apresentar documentos comprovando o trâmite financeiro de entrega de numerário (fl. 692), o que ele não fez, limitando-se a juntar os e-mails citados.

Com isso, fica evidente que não houve negócio jurídico de empréstimo de dinheiro e que a operação, na verdade, foi de compra e venda de caminhões, de modo que o aditivo que lastreia a execução contém declaração não verdadeira e, por isso, é nulo.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Apelante afirma que: 1º) a sentença se fundamentou em argumentos unilaterais; 2º) estamos diante de empréstimos, cuja dívida não se discute, mas sim se foi mediante mútuo ou compra e venda, institutos estes lícitos, verdadeiros e aceitáveis; 3º) o credor não teve oportunidade de provar que a verdade principal deve ser balizada pelo título executivo em questão, pois era a vontade dos pactuantes; 4º) na simulação relativa, se o ato oculto não prejudicar terceiros e tampouco atentar contra a lei, deve subsistir; 5º) independente de se tratar de mútuo ou compra e venda a dívida existe.

O Código Civil estabelece que:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem declaração
, confissão, condição ou cláusula
não verdadeira
;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

A doutrina esclarece que:

Segundo CLÓVIS BEVILÁQUA, a simulação “é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado”

Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este mancomuna-se de livre vontade com o declaratário para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade (Gagliano, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017).

As provas produzidas no processo, notadamente os e-mails juntados aos autos, demonstram que o título que lastreia a Execução contém declaração falsa, já que, de acordo com o instrumento contratual, as partes teriam ajustado um contrato de mútuo, negócio jurídico que não restou comprovado.

Os e-mails fazem referência à aquisição de caminhões e não ao empréstimo de dinheiro, de modo que o título que lastreia a execução contém declaração falsa e caracteriza uma simulação.

Assim, considerando a nulidade do título executivo que instruiu o processo de execução que originou os presentes embargos, correta a sentença ao reconhecer a existência de simulação.

Embora o Apelante afirme que independente de se tratar de mútuo ou compra e venda a dívida existe, a forma de cobrança não é a mesma para os dois atos, já que o ajuizamento da Ação de Execução depende da existência de título líquido, certo e exigível.

Não se pode admitir que o instrumento contratual que se refere a um mútuo seja considerado título apto a instruir uma execução para recebimento de valores relativos a compra e venda de caminhões.

Assim, não havendo título executivo válido, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DESERÇÃO AFASTADA INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA APELO ADESIVO PRECLUSÃO CONSUMATIVA ACOLHIDA SIMULAÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE MÚTUO FINALIDADE DE EMPRÉSTIMO NÃO VISUALIZADA OCULTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA SIMULAÇÃO OCORRÊNCIA NULIDADE DO TÍTULO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA RECURSOS DO RÉU NÃO CONHECIDOS RECURSO DOS REQUERENTES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após haver sido intimado, verifica-se que as custas recursais foram devidamente recolhidas pelo requerido, do que se conclui não ser o caso de reconhecer a deserção do recurso. Preliminar de deserção afastada. 2. O apelo manejado pelo demandado só fora interposto quando já havia transcorrido o termo final para a sua utilização, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15, podendo-se concluir que ele se revela intempestivo. Preliminar de intempestividade acolhida. 3. O sistema processual pátrio prestigia o princípio da singularidade recursal, também denominado princípio da unicidade ou, ainda, da unirrecorribilidade, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da insurgência. Assim, uma vez oferecida a apelação, o recorrente não poderá posteriormente interpor outro recurso, ainda que pela via adesiva. Preliminar de preclusão consumativa acolhida. 4. A simulação, como causa de invalidade do negócio jurídico, caracteriza-se quando o ato jurídico oculta o verdadeiro caráter do negócio celebrado, nos termos do artigo 167, § 1º, II, do CC/2002. 5. A prova documental encartada aos autos e as próprias alegações de como os fatos ocorreram sustentam a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do contrato de mútuo que embasa a demanda executiva em apenso. 6. Assim, nos termos da jurisprudência do Colendo STJ, merece ser reconhecido que o negócio jurídico simulado é nulo e consequentemente ineficaz, ressalvado o que nele se dissimulou (art. 167, 2ª parte, do CC/02) (REsp 1501640/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, REPDJe 07/12/2018, DJe 06/12/2018). 7. A imposição da sanção da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual e, desta forma, inexistindo nos autos demonstração inequívoca de que a parte exequente agiu de forma dolosa ou maliciosa, descabida se afigura a condenação ao pagamento da referida multa. 8. Recursos de apelação, principal e adesivo, do réu não conhecidos. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível, 024151654027, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SIMULAÇÃO - COMPROVAÇÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO.
1. Demonstrado que o contrato particular em que se lastreia a execução enuncia negócio jurídico simulado, por conter declaração e cláusula não verdadeira, devem ser acolhidos os embargos do devedor para reconhecer a invalidade da negociação, extinguindo-se a demanda executiva. 2. Apelação desprovida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.349563-9/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/06/2024, publicação da súmula em 21/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE MÚTUO - SIMULAÇÃO - VERIFICAÇÃO - NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - EMBARGOS ACOLHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA
- Nula é a execução instruída com contrato de mútuo simulado, cuja finalidade seria reaver o aporte financeiro feito pelo ex-sócio da embargante, que, à época, era o responsável pelas finanças da sociedade e assinou tal documento como mutuante e mutuário, contando, ainda, com a assinatura de apenas outro sócio, quando o Estatuto Social exigia a anuência de todos os sócios para tal negociação. - Ausente a má-fé processual e o prejuízo processual para a parte autora, não é cabível a condenação da parte ré na penalidade prevista no citado art.17 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.692730-6/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2015, publicação da súmula em 01/12/2015).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a alteração da sentença.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal, obrigação cuja exigibilidade fica suspensa já que o Apelante está amparado pela gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.